Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733626-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CINTIA MENDES CLEMENTE, JAMES FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EDUARDO AIRES COELHO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de proventos de aposentadoria. 1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, dos proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°. 2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa. 3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige, por um lado, que não haja bens penhoráveis e, por outro, que não comprometa a subsistência digna do devedor. Foram penhorados um imóvel e, no rosto dos autos de processo na Justiça Federal/DF, crédito, ignorando-se, por ora, a proporção de ambos em relação ao débito. Quanto ao segundo requisito, são desconhecidas as despesas do agravado, pessoa idosa, presumindo-se que enfrenta custos próprios da idade, sobretudo com a saúde. 5. Recurso improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a penhora da verba. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a aposentadoria do recorrido, porquanto ausente comprometimento de sua subsistência, uma vez que, in casu, restou demonstrado que o devedor aufere rendimentos mensais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024